Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, constatou-se que no curso do processo foi aberto o inventário e nomeada a inventariante, havendo também a autorização judicial para os pagamentos. E que, presentes os requisitos autorizadores do pagamento com a respectiva recusa injustificada do Apelante, incumbia ao Réu apresentar provas e refutar os argumentos, de modo a afastar o direito do Apelado ou justificar a recusa no pagamento, tal qual determina art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Não se verifica, portanto, vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que, diante dos elementos de prova precários do Réu para supostamente justificar a recusa no pagamento, concluiu-se que deveria ser mantida a r. sentença que deferiu o pedido consignatório, não se constatando omissão ou contradição no julgado.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes
5. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.